Tribunal: TJMT
Processo: 0016119-23.2006.8.11.0041
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0016119-23.2006.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MARCELO CAMPOS AKERLEY (APELADO), TARITT CAMPOS AKERLEY - CPF: 689.826.151-72 (APELADO), GUILHERME AKERLEY FILHO (APELADO), CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA - CPF: 327.699.540-91 (ADVOGADO), DARIO PEREIRA DOMINGOS (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARLOS EDUARDO FRANCA - CPF: 046.016.881-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO– AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO

– NÃO DEMONSTRADO DANO AO ERÁRIO – AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS HÁBEIS A CERTIFICAR AS CONDUTAS IMPUTADAS – APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ALMEJADA A CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS INQUISITIVOS NÃO RATIFICADOS EM JUÍZO – DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR – GARANTIAS SEMELHANTES AO PROCESSO PENAL – NECESSIDADE DE PROVA JUDICIALIZADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Rendo em perspectiva os rigores do direito administrativo sancionador, cujas consequências não raro se impõe com agudeza superior ao juízo penal, tem-se por temerário pautar condenações a partir de provas inquisitivas não ratificadas em juízo. A analogia, no ponto, gravita ao derredor das garantias processuais penais, e não da presunção de veracidade dos elementos trazidos pelo
Parquet
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação de sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo Ministério Público na Ação Civil Pública n. 0016119-23.2006.8.11.0041 para condenar
Marcelo Campos Akerley
e
Dário Pereira Domingos
pela prática de atos de improbidade previstos no art. 9o, I, da Lei 8.429/92 e absolver
Guilherme Akerley Filho
e
Taritt Campos Akerley
da mesma imputação.

Inconformado, o Ministério Público busca a reforma da decisão, afirmando, em síntese, que a autoridade de primeiro grau agiu em desacerto ao reputar insuficiente o material probatório produzido em juízo, na medida em que os elementos de prova coligidos em inquérito civil possuem valor relativo, só não sendo válidos quando
infirmados no procedimento em contraditório. Assim, as provas inquisitivas, não refutadas na fase judicial,
demonstrariam que
Guilherme Akerley Filho
e
Taritt Campos Akerley
agiram em união de desígnios com os demais acusados para a prática do ilícito imputado.
Com base em tais considerações, pugna pela condenação dos apelados nas penas descritas no art. 12, I, da Lei n. 8.429/92.

Intimados, os recorridos não apresentaram contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que o Ministério Público do Estado de Mato
Grosso propôs ação civil pública por ato de improbidade administrativa em face de
Marcelo Campos Akerley, Taritt Campos Akerley, Guilherme Akerley Filho e Dário Pereira Domingos.

Consta do caderno processual que:

“as investigações que alicerçam a demanda estão baseadas nos autos do Inquérito Civil n.o 000487/02/2004, instaurado com vistas a apurar ato de improbidade administrativa nos fatos relatados no Inquérito Policial n.o 124/2003, que deu origem à propositura de denúncia pela 12a Promotoria de Justiça Criminal.

Relata que o inquérito policial e a prisão em flagrante dos requeridos trouxe à tona um esquema fraudulento montado no DETRAN/MT, no qual multas de trânsito foram suspensas ou canceladas indevidamente.

Consta que as investigações apuraram que no período de abril a julho de 2003, os requeridos Marcelo Campos Akerley e Taritt Campos Akerley, na qualidade de estagiários e ex-estagiários do DETRAN/MT, respectivamente, alteraram dados no sistema informatizado da autarquia, com o fim de cancelarem ou suspenderem multas de trânsito de forma fraudulenta, utilizando-se, para tanto, das senhas das servidoras Nilva Ramalho e Iraci Barbosa Rodrigues e das funções do sistema: CANINFDT, LIMINAR, ALTINFDT e EFE-SUSP.

Sustenta que, de acordo com o relatório técnico do CEPROMAT n.o 006-2003/GPT-03, as funções utilizadas indevidamente pelos requeridos permitiam o cancelamento de infrações (CANINFDT); cancelamento ou suspensão de infração independentemente do órgão autuador (ALTINFD); suspensão de infração quando existe solicitação por mandado judicial (LIMINAR) e suspensão de infração em virtude de recursos em trâmite na Junta Administrativa de Recursos de Infrações – JARI (EFE-SUSP).

Relata que o acesso ao sistema informatizado de cadastro de multas do DETRAN/MT se dava por intermédio das senhas das servidoras Nilva Ramalho e Iraci Barbosa Rodrigues.,

Esclarece que as senhas usurpadas eram compostas por duas sequências para cada servidora. A primeira sequência permitia o acesso ao sistema implantado pelo CEPROMAT, denominado INFOVIA, e a segunda permitia a entrada no sistema do DETRAN/MT, possibilitando o uso das funções acima descritas.

Alega que as senhas surrupiadas eram as BN001576 e 46892, pertencentes à servidora Nilva Ramalho, e a senha BN000038 e 01830, de titularidade de Iraci Barbosa Rodrigues.

Afirma que, de posse das referidas senhas e conhecendo o modo de operação do sistema de informações do DETRAN/MT, os requeridos Marcelo e Taritt Akerley promoveram 2.513 (duas mil quinhentos e treze) alterações de dados no sistema de cadastro de multas, todas ocorridas no período de abril a julho de 2003.

Assevera que, inicialmente, os atos eram praticados na Agência Central do DETRAN/MT, mais especificamente no setor de Aviso de Recebimento-AR, local onde era lotado o requerido Marcelo Akerley, assim como no laboratório de sangue do já extinto IPEMAT, local utilizado pelo requerido Taritt Akerley.

Diz que, ao tomarem conhecimento que havia uma investigação para apurar tais práticas, os requeridos passaram a utilizar um terminal existente na Secretaria de Estado e Administração - SAD, mais especificamente, na sala onde trabalhava Guilherme Akerley Filho, genitor de Marcelo e Taritt Akerley.

Menciona que devido à implantação da INFOVIA/MT, serviço que interliga as redes de computadores de diversas secretarias e órgãos do governo estadual, foi possível a comunicação e acesso ao sistema de informática de órgãos distintos desde que interligados, como de fato ocorria entre a SAD e o DETRAN/MT.

Relata que Guilherme Akerley Filho integrou efetivamente o esquema, na medida em que, com pleno conhecimento dos fatos, fornecia o terminal de computador com acesso à rede INFOVIA/MT para que seus filhos efetuassem o cancelamento e a suspensão fraudulenta de multa de trânsito.

Aduz, ainda, que o requerido Dário Pereira Domingos desempenhava função essencial no esquema, na medida em que captava “clientes”, infratores de trânsito que pretendiam escapar de suas obrigações legais de forma fraudulenta.

Pontua que o requerido Dário Pereira Domingos, arregimentava infratores de trânsito dipostos a burlar a lei, repassando os dados necessários aos requeridos Marcelo e Taritt Campos Akerley, os quais, fazendo uso de terminal computador de livre acesso do requerido Guilherme Akerley Filho e com sua aprovação, cancelavam ou suspendiam multas de trânsito, inserindo informações falsas ou excluindo dados verdadeiros do sistema informatizado do DETRAN/MT, tudo praticado mediante recebimento de propina, que consistia em 10% (dez por cento) do valor real da multa.

A exordial apontou, ainda, que o grupo promoveu alterações fraudulentas em 2.513 (duas mil quinhentos e treze) multas, beneficiando 725 (setecentos e vinte e cinco) pessoas e causando um prejuízo ao erário no montante de R$ 522.231,20 (quinhentos e vinte e dois mil, duzentos e trinta e um reais e vinte centavos)”.

Ao cabo da marcha procedimental, a autoridade de primeiro grau condenou
Marcelo Campos Akerley
e
Dário Pereira Domingos
pela prática de ato de improbidade administrativa previsto no art. 9, inciso I, da Lei no 8.429/1992, e julgou improcedente os pedidos condenatórios formulados em desfavo
r de
Taritt Campos Akerley
e
Guilherme Akerley Filho
, ora apelados.

Inconformado, o Ministério Público apela nos termos suprarrelatados.

O apelo, porém não comporta provimento, devendo a sentença ser ratificada.

Com efeito, o cerne da controvérsia consiste em saber se elementos probatórios angariados em sede inquisitiva e
não confirmados em juízo
autorizam a condenação por ato de improbidade administrativa. Segundo o recorrente, os elementos de convicção gestados em inquérito civil somente poderiam ser afastados caso infirmados em juízo. Do contrário, autorizariam que com base neles fosse proferida sentença condenatória.

Conforme posto na sentença atacada, as provas judicializadas não foram suficientes para certificar de forma segura a participação dolosa dos apelados. Isso não só porque o próprio Ministério Público deixou de arrolar e desistiu de testemunhas-chave, como também porque aquelas ouvidas em audiência sob contraditório não certificaram a participação dos apelados na atividade ilícita. Confira-se:

“As provas trazidas para demonstrar o liame subjetivo da associação do demandado Taritt Campos Akerley aos demais requeridos, são os depoimentos prestados pelas testemunhas Kelman Aurélio da Silva e Yuri Alexey Vieira Jorge perante a autoridade policial.

Ocorre que
essas testemunhas não foram ouvidas em Juízo
,
tendo o Ministério Público desistido do depoimento de Kelman Aurélio da Silva e deixado de arrolar a testemunha Yuri Alexey Vieira Jorge
.

As demais testemunhas ouvidas em juízo, pouco elucidaram acerca do envolvimento do demandado Taritt Campos Akerley.

Em sede de audiência de instrução foi perguntado a testemunha Edson do Carmo Sena Barbosa Junior se no início da investigação era somente investigada a pessoa do requerido Marcelo ou se tinham outras pessoas envolvidas, ocasião em que a testemunha informou que chegou ao conhecimento de que havia uma pessoa que estaria utilizando as senhas. Informou, ainda, que teriam a foto do requerido Marcelo de Campos Akerley como a pessoa que estaria utilizando as senhas de forma fraudulenta (10’55).

Ademais, foi perguntado pelo magistrado na audiência se a testemunha reconhecia os requeridos que estavam na sala de audiência, tendo a testemunha reconhecido apenas o requerido Marcelo de Campos Akerley,
informando não recordar do outro requerido
, que segundo o termo de audiência de fls. 965, seria o requerido Taritt Campos Akerley, já que consta no termo que estariam presentes apenas os requeridos Marcelo e Taritt (07’ 48).

Além disso, foi perguntado pelo magistrado a testemunha Iraci Barbosa Rodrigues se ela tinha conhecimento do envolvimento dos demais requerido na baixa de multas pelo sistema, assim como se eles tiveram alguma participação, ocasião em que
a testemunha disse que tinha conhecimento que apenas o Marcelo estaria utilizando as senhas, não sabendo informar se os outros estavam fazendo a baixa das multas
(02’36).

Veja-se, com efeito, que o esclarecimento pouco efetivo sobre a participação do requerido, dificulta a procedência dos pedidos iniciais quanto ao requerido Taritt Campos Akerley.

Em relação ao requerido Guilherme Akerley Filho, conquanto os elementos colhidos nos autos evidenciem sua negligência na fiscalização dos atos que seu filho, o requerido Marcelo Campos Akerley, fazia em seu local de trabalho (Secretaria de Estado e Administração), não há nos autos provas hábeis a evidenciar que o requerido tinha, de fato, conhecimento acerca dos ilícitos perpetrados
.

Conforme ressai do depoimento prestado pelo demandado Marcelo Campos Akerley perante a autoridade policial, seu pai, o requerido Guilherme Akerley Filho, era leigo em informática, fato que demonstra que o requerido poderia não perceber as fraudes perpetradas pelo filho em seu local de trabalho, verbis:

‘(...) e o interrogado então percebendo que poderia ser identificado, passou a utilizar uma máquina existente na SAD, mais especificamente, na sala onde o seu genitor trabalha, mas como seu pai é leigo em informática, sempre alegava que ia entrar na internet (....)’ (Sic fls. 07)

Ora, tendo em perspectiva os rigores do direito administrativo sancionador, cujas consequências não raro se impõe com agudeza superior ao juízo penal, tem-se por temerário pautar condenações a partir de provas inquisitivas não ratificadas em juízo. A analogia, aqui, gravita ao derredor das garantias processuais penais, e não da presunção de veracidade dos elementos trazidos pelo
Parquet
.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça argumenta que mesmo o recebimento da petição inicial das ações de improbidade é ancorado nas garantias processuais penais, a fim de manter sob salvaguarda do judiciário a fiscalização do devido processo legal. Cite-se trecho elucidativo acerca da temática:

“
a inicial da Ação de Improbidade Administrativa pode ser rejeitada (art. 17, § 8o. da Lei 8.492/1992), sempre que, do cotejo da documentação apresentada, não emergirem indícios suficientes da autoria ou da existência do ato ímprobo.
Esse tipo de ação, por integrar iniciativa de natureza sancionatória, tem o seu procedimento referenciado pelo rol de exigências que são próprias do Processo Penal contemporâneo, aplicável em todas as ações de Direito Sancionador
” (AgInt no AREsp 863.486/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 09/12/2020).

Nesse passo, conquanto se possam entrever indícios de dolo, não é dado verificar, após minudenciosa análise do caderno processual, prova judicializada que possa lastrear a pretensa condenação dos apelados, sendo, pois, imperioso inclinar-nos pelo acerto da sentença invectivada.

Destarte, fazendo coro com a autoridade de primeira instância, no palco dos acontecimentos, tem-se que, na perspectiva de um Estado Democrático de Direito, insuflado pela máxima efetividade dos direitos e garantias fundamentais, a imputação de responsabilidade administrativo-sancionadora se afigura legítima apenas quando lastreada em conjunto probatório judicializado referente a um juízo de certeza no tocante aos elementos constitutivos do ilícito,

Ante o exposto,

nego provimento
ao recurso
e
ratifico
a sentença.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA

Em seu bem-lançado voto, conclui o eminente relator, Desembargador Alexandre Elias Filho:
Ante o exposto, nego provimento ao recurso e ratifico a sentença
.

Eis o dispositivo da sentença:

[...] Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo parcialmente procedente os pedidos formulados na presente ação civil pública, pelo que condeno os requeridos Marcelo Campos Akerley e Dário Pereira Domingos pela prática de ato de improbidade administrativa previsto no art. 9, inciso I, da Lei no 8.429/1992; por outro lado, julgo a demanda improcedente em relação aos requeridos Taritt Campos Akerley e Guilherme Akerley Filho.

Aos requeridos Marcelo Campos Akerley e Dário Pereira Domingos, aplico-lhes, as seguintes sanções de:

Marcelo Campos Akerley (i) perda dos valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser devidamente corrigido, com juros e correção monetária, da data do evento danoso, nos termos das Súmulas 43 (‘Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo’) e 54 (‘Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual’) do STJ e do art. 398 do Código Civil; (ii) perda da função pública, na hipótese do demandado estiver exercendo o mesmo cargo que serviu de instrumento para a prática de conduta ilícita, em conformidade com entendimento do Superior Tribunal de Justiça; (iii) suspensão dos seus direitos políticos pelo prazo de nove anos; (iv) pagamento de multa civil, de modo individual, equivalente a duas vezes o valor do acréscimo patrimonial, ou seja, R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a ser devidamente corrigido, com juros moratórios que incidirão a partir da data da primeira adulteração, nos termos do art. 398 do CC e Súmulas 43 e 54 do STJ, os quais deverão ser revertidos em favor do Fundo Estadual dos Direitos Difusos, nos termos do art. 13 da Lei 7.347/1985. Na hipótese do Fundo não ter sido criado, este Juízo destinará o valor a fundo similar; (v) proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de dez anos.

Dário Pereira Domingos, (i) suspensão dos seus direitos políticos pelo prazo de oito anos; (ii) pagamento de multa civil, de modo individual, equivalente a uma vez o valor do acréscimo patrimonial, ou seja, R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser devidamente corrigido, com juros moratórios que incidirão a partir da data da primeira adulteração, nos termos do art. 398 do CC e Súmulas 43 e 54 do STJ, os quais deverão ser revertidos em favor do Fundo Estadual dos Direitos Difusos, nos termos do art. 13 da Lei 7.347/1985. Na hipótese do Fundo não ter sido criado, este Juízo destinará o valor a fundo similar; (iii) proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de dez anos.

Condeno os requeridos Marcelo Campos Akerley e Dário Pereira Domingos ao pagamento das custas e despesas processuais.

Sem honorários advocatícios, por não serem devidos ao Ministério Público.

Registrada nesta data no sistema informatizado.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Transitada em julgado, certifique-se e, após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. [...]. (Id. 74202471 – fls. 5/6).

Pontuo, de início, que o recurso limita-se a impugnar o capítulo da sentença que julgou improcedentes os pedidos em relação a Taritt Campos Akerley e Guilherme Akerley Filho.

A conduta ímproba imputada a Taritt Campos Akerley, na condição de particular em conluio com seu irmão Marcelo Campos Akerley, estagiário do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso, decorreria do fato de que, aqueles estariam a utilizar
senhas pessoais
das servidoras Nilva Ramalho e Iraci Barbosa Rodrigues, sem a prévia autorização destas, com a finalidade de alterar indevidamente dados do sistema do órgão de trânsito, de modo a possibilitar a suspensão e o cancelamento de multas de trânsito.

Já Dário Pereira Domingos seria o responsável por “
captar ‘clientes’, infratores de trânsito que pretendiam escapar de suas obrigações legais de forma fraudulenta
” (Id. 74194515 – fls. 5), e exigia destes vantagem indevida consistente no pagamento de dez por cento (10%) do valor da multa.

Em relação à participação de Guilherme Akerley Filho, pai de Taritt Campos Akerley e Marcelo Campos Akerley, decorreria do fato de que, aquele “
fornecia o terminal de computador com acesso à rede INFOVIA-MT (que tinha acesso por ser servidor da Secretaria de Estado de Administração – SAD), para que seus filhos efetuassem o cancelamento e a suspensão fraudulenta de multas de trânsito
” (Id. 74194515 – fls. 5).

Pois bem.

Quanto à inexistência de prova da participação de Taritt Campos Akerley e Guilherme Akerley Filho nas fraudes praticadas por Marcelo Campos Akerley, em conluio com Dário Pereira Domingos, a sentença está muito bem fundamentada:

[...] As provas trazidas para demonstrar o liame subjetivo da associação do demandado Taritt Campos Akerley aos demais requeridos, são os depoimentos prestados pelas testemunhas Kelman Aurélio da Silva e Yuri Alexey Vieira Jorge perante a autoridade policial.

Ocorre que essas testemunhas não foram ouvidas em Juízo, tendo o Ministério Público desistido do depoimento de Kelman Aurélio da Silva e deixado de arrolar a testemunha Yuri Alexey Vieira Jorge.

As demais testemunhas ouvidas em juízo, pouco elucidaram acerca do envolvimento do demandado Taritt Campos Akerley.

Em sede de audiência de instrução foi perguntado a testemunha Edson do Carmo Sena Barbosa Junior se no início da investigação era somente investigada a pessoa do requerido Marcelo ou se tinham outras pessoas envolvidas, ocasião em que a testemunha informou que chegou ao conhecimento de que havia uma pessoa que estaria utilizando as senhas. Informou, ainda, que teriam a foto do requerido Marcelo de Campos Akerley como a pessoa que estaria utilizando as senhas de forma fraudulenta (10’55).

Ademais, foi perguntado pelo magistrado na audiência se a testemunha reconhecia os requeridos que estavam na sala de audiência, tendo a testemunha reconhecido apenas o requerido Marcelo de Campos Akerley, informando não recordar do outro requerido, que segundo o termo de audiência de fls. 965, seria o requerido Taritt Campos Akerley, já que consta no termo que estariam presentes apenas os requeridos Marcelo e Taritt (07’ 48).

Além disso, foi perguntado pelo magistrado a testemunha Iraci Barbosa Rodrigues se ela tinha conhecimento do envolvimento dos demais requerido na baixa de multas pelo sistema, assim como se eles tiveram alguma participação, ocasião em que a testemunha disse que tinha conhecimento que apenas o Marcelo estaria utilizando as senhas, não sabendo informar se os outros estavam fazendo a baixa das multas (02’36).

Veja-se, com efeito, que o esclarecimento pouco efetivo sobre a participação do requerido, dificulta a procedência dos pedidos iniciais quanto ao requerido Taritt Campos Akerley.

Em relação ao requerido Guilherme Akerley Filho, conquanto os elementos colhidos nos autos evidenciem sua negligência na fiscalização dos atos que seu filho, o requerido Marcelo Campos Akerley, fazia em seu local de trabalho (Secretaria de Estado e Administração), não há nos autos provas hábeis a evidenciar que o requerido tinha, de fato, conhecimento acerca dos ilícitos perpetrados.

Conforme ressai do depoimento prestado pelo demandado Marcelo Campos Akerley perante a autoridade policial, seu pai, o requerido Guilherme Akerley Filho, era leigo em informática, fato que demonstra que o requerido poderia não perceber as fraudes perpetradas pelo filho em seu local de trabalho,
verbis
:

‘(...) e o interrogado então percebendo que poderia ser identificado, passou a utilizar uma máquina existente na SAD (
Secretaria de Estado de Administração
), mais especificamente, na sala onde o seu genitor trabalha, mas como seu pai é leigo em informática, sempre alegava que ia entrar na internet (....)’ (Sic fls. 07)

Não há nos autos, portanto, prova segura e suficiente para impor aos requeridos a condenação pela prática de ato de improbidade administrativa, pois, apesar de comprovado os cancelamento e suspensão de multas por parte do demandado Marcelo Campos Akerley com auxílio do requerido Dário Pereira Domingos, remanescem dúvidas razoáveis sobre a efetiva participação, bem assim quanto ao dolo dos demandados Taritt Campos Akerley e Guilherme Akerley Filho.

A análise do cometimento ou não de ato de improbidade administrativa pressupõe a verificação do elemento subjetivo do agente, tendo em vista que sua constatação não é de natureza objetiva. Logo, ainda que exista prova acerca das fraudes perpetradas, não há provas contundentes acerca da participação dos requeridos Guilherme Akerley Filho e Taritt Campos Akerley. [...]. (Id. 74202470 – fls. 4/5).

Dessa forma, acompanho o bem-lançado voto do eminente Desembargador Relator para negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2021